Tribunal: STF
Processo: HC 269856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.050.192/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas produzidas no processo, como depoimentos das vítimas, imagens de câmeras de segurança, apreensão de celulares, dinheiro e do veículo utilizado no delito. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir de provas independentes, mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha observado o art. 226 do Código de Processo Penal. 
6. A análise da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não permite o reexame de provas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com as formalidades legais é inválido, especialmente quando não há outras provas independentes que corroborem a autoria delitiva”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:

Conforme consignado no acórdão impugnado, além do reconhecimento pessoal ter seguido as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação do paciente pautou-se também em outras provas aptas e suficientes. Confira-se:

"Ainda assim, não é demais recordar que tanto os reconhecimentos fotográficos quanto os pessoais levados a efeito em solo policial foram ratificados em Juízo pela vítima M. S. L., sendo desconsiderado o reconhecimento fotográfico em relação ao ofendido M. S. L., que não o realizou na fase extrajudicial. 
A fls. 60 dos autos de origem, consoante ressaltado pelo douto sentenciante, pode-se verificar que observado o preconizado no artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo que válidos os reconhecimentos, corroborados, vale sublinhar, em Juízo. 
A vítima, após descrição física do protagonista da ação criminosa, foi apresentada a indivíduos que traziam semelhança com ele, sem qualquer distintivo característico, com isso possibilitando-se a identificação (fls. 60 dos autos de origem). É o que basta. 
De qualquer modo, os reconhecimentos não foram elementos de prova exclusivos, antes se chegando à responsabilidade criminal do peticionário com o vasto conjunto probatório delineado. 
No que tange às fundadas suspeitas, indiscutível. 
Os agentes policiais reportaram-se às investigações levadas a efeito em meio a elas sendo obtidas imagens do local do ocorrido, o que propiciou a identificação do automóvel utilizado na prática criminosa e de seu proprietário, o corréu Renato. De posse de mandado de prisão, compareceram à residência de Renato e vieram a localizá-lo, oportunidade em que ele admitiu sem envolvimento na empreitada criminosa. Com o peticionário e com seu comparsa foram aprendidos celulares, o veículo utilizado no crime e expressiva importância em dinheiro, sendo, os dois, a final, reconhecidos pelos ofendidos. 
Mais autorizada impossível, a ação policial. 
Assim corrobora a prova oral coligida aos autos, alinhada à comprovada materialidade demonstrada nos autos principais pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelas imagens de câmeras captadas (fls.14/26) e pelo auto de apreensão e exibição (fls. 84/85). 
Em sua oitiva, via precatória, a vítima M. S. L. discorreu sobre o roubo e o reconhecimento em solo policial do peticionário Marcos, 'com absoluta certeza' . Ao estacionar seu caminhão ele e seu colega Renan foram abordados. Marcos foi quem tirou o rastreador da porta do caminhão, entrou e pediu que Renan ingressasse no Corsa em que se encontravam Renato e terceiro não identificado. Percorreram da rua Oscar Freira até a zona leste, em lapso de hora e meia. Teve seu celular subtraído. 
Inquirido, o policial civil Daniel reportou-se ao fato de que no roubo noticiado o caminhão foi escoltado até a região do Aricanduva. O condutor do caminhão anotou a placa do Corsa, pertencente ao corréu Renato, onde levado seu ajudante. A vítima reconheceu fotograficamente, pelo sistema da Polícia, o roubador Renato. Marcos foi reconhecido fotograficamente pelas vítimas após apresentação de fotografias de sua conta do Facebook, em que aparecia com Renato. O corréu e o ora peticionário foram reconhecidos pessoalmente na Delegacia de Polícia." 

Extrai-se dos trechos supracitados que as instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também em outros robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável a absolvição do paciente.
[...]
No caso, além de observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios aptos, por si sós, a sustentarem a condenação do paciente, tais como a ratificação da vítima em juízo, as imagens dos fatos registradas em câmeras e a apreensão de celulares, dinheiro e do veículo utilizado no cometimento do delito.
[...]
Além disso, cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria ou materialidade do delito, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do paciente quanto aos fatos que lhe foram imputados.

Como se observa, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, “a ratificação da vítima em juízo, as imagens dos fatos registradas em câmeras e a apreensão de celulares, dinheiro e do veículo utilizado no cometimento do delito”.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 21 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente